Tribunal: TJDFT
Processo: 0751480-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0751480-04.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CINECULTURA - PROJECOES CINEMATOGRAFICAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pelo impetrante (id 54340963), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 18/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator